Tribunal: TJSP
Processo: 0097317-86.2016.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Matéria não ventilada em razões de apelação - Ausência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão – Pretensão, na verdade, de reforma do julgado, com efeito infringente, por mera discordância em relação ao seu resultado, o que é inadmissível – Prequestionamento – Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais invocados – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0097317-86.2016.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ALFREDO OTAVIO REIS DAMACENO, é embargado COLENDA 9a
CÂMARA DO 5o GRUPO DA SEÇÃO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E GRASSI NETO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0097317-86.2016.8.26.0050/50000 -Voto no 3482
2
VOTO no 3482
E.D. no 0097317-86.2016.8.26.0050/50000
EMBARGANTE: Alfredo Otavio Reis Damasceno
EMBARGADO: 9a Câmara de Direito Criminal
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Matéria não ventilada
em razões de apelação - Ausência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão
Pretensão, na
verdade, de reforma do julgado, com efeito infringente, por
mera discordância em relação ao seu resultado, o que é
inadmissível
Prequestionamento
Desnecessidade de
citação numérica dos dispositivos legais invocados

Embargos rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração (fls.
01/11) interpostos por Alfredo Otavio Reis Damasceno, declarado como
incurso no art. 157, “caput” do Código Penal e condenado à pena de 04
(quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze)
dias-multa, no valor unitário mínimo em regime semiaberto. No v.
Acórdão de fls. 229/239, foi negado provimento ao recurso defensivo e
dado provimento ao apelo ministerial, alterando-se o regime prisional de
semiaberto para fechado.
Sustenta
o
embargante
que
constou
expressamente do acervo probatório que o réu foi fotografado pelos
militares
responsáveis
pela
abordagem
policial,
os
quais
disponibilizaram a fotografia do abordado à vítima, que o reconheceu
antes de ter sido adotado qualquer dos procedimentos descritos no artigo
226 do Código de Processo Penal, que a palavra da vitima não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0097317-86.2016.8.26.0050/50000 -Voto no 3482
3
corroborada por outros meios de prova, salientando que haviam várias
câmeras de segurança no entorno e que nenhuma imagem do dia dos
fatos foi encartada aos autos, que a majoração da pena base foi ancorada
unicamente no depoimento da vítima, que disse está abalada pelo roubo
simples de que foi vítima, estando fazendo uso de medicação de tarja
preta, sem acostar aos autos cópia de receita médica para comprovar a
suas alegações, já que o medicamento “Rivotril” somente se adquire
com receituário médico, e ainda que o o regime imposto sem a devida
motivação, afrontando, com isso, o entendimento jurisprudencial
assentado nas Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e as
disposições contidas nos artigos 33, § 2o, alínea b, § 3o e 59, todos do
Código Penal e aos artigos 1o, inciso III e 5o, inciso XLVI, da
Constituição Federal. Pleiteia que seja conhecido e provido este recurso,
manifestando-se explicitamente este Egrégio Tribunal acerca da matéria
ora levantada, afastando assim a omissão e a contrariedade da norma
processual, mais, prequestionando-se o tema e regra ora suscitada.
É o relatório.
Não
há
qualquer
ambiguidade,
omissão,
contradição ou obscuridade no julgado, tampouco existe a necessidade
de prestação de esclarecimentos.
A defesa postula o reconhecimento de alegação
não ventilada em suas razões de apelação, referente ao reconhecimento
feito em sede policial.
Deveras, por ocasião do julgamento, a matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0097317-86.2016.8.26.0050/50000 -Voto no 3482
4
não foi apreciada, haja vista não ter sido requerida em suas razões de
apelação, e que somente agora a defesa se manifesta a respeito,
postulando a nulidade absoluta.
Mesmo assim, analiso a alegação.
Note-se, independentemente das considerações
acima, que, conforme o depoimento da ofendida, o acusado foi
reconhecido por ela em sala própria. Aliás, a própria vítima, deixou isso
claro ao depor em juízo.
No caso concreto, ademais, foi o acusado,
durante a instrução processual, reconhecido pessoalmente, em juízo, pela
vítima, sob o crivo do contraditório, lembrando-se que, na hipótese de
reconhecimento na esfera judicial, prescinde-se, ainda com mais razão,
das aludidas formalidades, despiciendas e estéreis em face da própria
transparência e publicidade com que o ato se realiza em juízo, já
revestido de todas as garantias para as partes.
Portanto, sob o crivo do contraditório, restou
prestigiado o reconhecimento do acusado conseguido pelo ofendido.
Por outro lado, é cediço que o procedimento
previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, além de se tratar de
mera recomendação, sem natureza absoluta, não é previsto para
observância em juízo, durante a instrução processual, de modo que,
quanto aos atos praticados sob o crivo do contraditório, em audiência
judicial, também por isto ficam ao desamparo as alegações do apelante.
De qualquer o modo, o alegado a respeito não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0097317-86.2016.8.26.0050/50000 -Voto no 3482
5
tem nenhum condão de alterar o já solidamente concluído quanto à
autoria, mesmo porque, como dito e repisado acima, o reconhecimento
positivo do embargante foi expressamente reiterado em juízo, sob o
crivo do contraditório, na presença do magistrado e das partes, com
todas as garantias.
Nesta toada, frisa-se que a demonstração
efetiva dos requisitos supramencionados é encargo probatório do
apelante, de tal modo que, não preenchidos os pressupostos legais, não
há como fixar-se regime inicial mais benéfico para o cumprimento da
pena.
O acórdão proferido às fls. 229/239, ao longo
de suas 11 (onze) páginas foi explícito e extenso na fundamentação, com
exposição clara da conclusão alcançada, em relação a todos os pontos
arguidos pela defesa em suas razões enfrentando expressa e
inequivocamente, todas as matérias suscitadas, sem incorrer em
nenhuma
suposta
“contradição”,
“omissão”,
“ambiguidade”
ou
“obscuridade”.
Em que pese seu inconformismo, cumpre
observar, outrossim, mostrar-se inadmissível que pretenda, como na
verdade evidenciado, se valer dos presentes embargos para reforma do
decidido, com efeito infringente, apenas porque o v. acórdão, sob os
aspectos em foco, não lhe foi favorável.
Verifica-se que quanto a produção das provas
mencionadas, caberia a defesa a sua solicitação, o que não foi feito em
nenhum momento nos autos. Ademais, a própria defesa poderia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0097317-86.2016.8.26.0050/50000 -Voto no 3482
6
providencia-las, e encarta-las aos autos no momento oportuno, pois
independem de ordem judicial.
Fica patente que, por via transversa, o
embargante busca, na verdade, a modificação do julgado, sendo certo
que a via eleita não é adequada para tanto, já que os embargos de
declaração não têm efeito infringente autônomo.
Nesse ritmo, o posicionamento firmado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, como revela, mutatis mutandis, o julgado
que segue:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE
SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS
NO
ART.
535
DO
CPC.
INCONFORMISMO
DA
EMBARGANTE.
EFEITOS
INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
“1. Os embargos de declaração, a teor do art. 535 do Código
de Processo Civil, prestam-se a sanar obscuridade,
contradição ou omissão eventualmente presentes na decisão.
“[...] 4. Na verdade, pretende a embargante revisar o julgado
que lhe restou desfavorável a fim de que as questões
suscitadas sejam solucionadas de acordo com as teses que
julga corretas, o que não se coaduna com as finalidades dos
embargos de declaração.
“5. A possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou
modificativos a embargos de declaração sobrevém como
resultado da
presença
de
omissão, obscuridade ou
contradição,
vícios
a
serem
corrigidos
no
acórdão
embargado, e não da simples interposição do recurso.
“6. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no MS
13.995/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0097317-86.2016.8.26.0050/50000 -Voto no 3482
7
Seção, j. 25/08/2010).
Consigne-se, por derradeiro, que é pacífico o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais bastando que a questão posta tenha
sido decidida” (ED em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j.
18.04.2006).
Dessa forma, ante a ausência de qualquer
contradição, omissão, ambiguidade ou obscuridade, REJEITO os
presentes embargos de declaração
FÁTIMA GOMES
RELATORA